Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-67.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE BENS. PRESUNÇÃO DE INSOLVÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO OU RECURSOS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme art. 1.052 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), até a edição de lei específica, o procedimento de insolvência civil permanece regido pelos artigos 748 a 758 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).

2. O art. 748 do CPC/73 dispõe que há insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do devedor. Por sua vez, o art. 750, inciso I, estabelece que se presume a insolvência quando o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora. Além disso, o art. 753 prevê que a declaração de insolvência pode ser requerida por qualquer credor quirografário.

3. Na hipótese, o próprio devedor reconhece não possuir bens para nomear à penhora, o que faz presumir sua insolvência. O fato de exercer atividade remunerada, por si só, não representa óbice à pretensão de declaração de sua insolvência civil. Em nenhum momento o réu demonstrou como pretende saldar as dívidas. Sequer mencionou quanto é sua remuneração mensal ou que cargo exerce.

4. Devidamente instruída a petição inicial pelo credor, cumpria ao devedor embargante comprovar a existência de patrimônio ou recursos suficientes para saldar a dívida em aberto, nos termos do art. 756, II, do CPC/73, o que não ocorreu no caso.

5. Recurso conhecido e não provido.